Tribunal: STF
Processo: HC 265147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. NÃO COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2025, por Angelo Maximo Macedo da Conceição, advogado, em benefício de Aladim Silva Fagundes, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.11.2025, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 1.029.900, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 



    Ordem denegada”.



    2. O impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de excesso de prazo para a formação da culpa.



     



    Afirma que o paciente estaria preso desde 26.9.2024 sem a conclusão do julgamento da ação penal na origem.



    Sustenta que a “instrução criminal somente teve início em maio de 2025, encerrando-se em 10/11/2025. Entretanto, desde a resposta à acusação apresentada em 13/01/2025, a defesa requereu diligências essenciais – deferidas, porém jamais cumpridas até a presente data. Em razão disso, não foi possível sequer iniciar o prazo de alegações finais, mantendo-se o paciente encarcerado por atraso imputável exclusivamente ao Estado”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Suspensão imediata da prisão; 



    b) Expedição de alvará de soltura; 



    c) Alternativamente, aplicação de medidas cautelares. 



    V – PEDIDO FINAL 



    1. Concessão definitiva da ordem; 



    2. Revogação da prisão preventiva; 



    3. Subsidiariamente, aplicação de cautelares; 



    4. Determinação para cumprimento imediato das diligências pendentes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. É de se anotar constar destes autos:



    “(...) O ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público perante este juízo juntamente com outros 2 indivíduos, por supostamente, ter incorrido nas penas do art. 121, parágrafo segundo, incisos I e IV, do Código Penal e art. 121, parágrafo segundo, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos [do] Código Penal.



    A denúncia foi recebida em 25/09/2024, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do suposto veículos usado no crime, das armas de fogo e de documentos ou objetos relacionados à prática criminosa, bem como foi autorizada a quebra do sigilo das comunicações e de dados de todo material eventualmente apreendido. Além disso foi decretado a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.



    O paciente foi preso em 26/09/2024 (...).



    [A] defesa se habilitou nos autos, tendo requerido a revogação da prisão preventiva do paciente e/ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido nos seguintes termos:



    ‘(...) ressalte-se que, além da óbvia necessidade de se resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal, não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados teriam invadido a residência das vítimas para matá-las por um motivo banal, conforme narrado na exordial, o que demonstra que a prisão se afigura necessária, inda, para garantir a ordem pública”.



    Em 23.6.2025, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida, afastada a alegação de excesso de prazo:



    “(...) Primeiramente, importante frisar a inexistência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, notadamente ao se considerar a quantidade de testemunhas e a dificuldade de localização da vítima sobrevivente. 



    Nesse sentido, constata-se que o andamento processual tem se dado de forma regular, de modo que inexiste inércia deste Juízo em promover a regularidade da marcha processual ou desídia do Ministério Público quanto aos prazos processuais. 



    Registre-se que a AIJ se encontra designada para data mais próxima possível, de modo que não se afigura razoável relaxar sua prisão, sendo descabido tal pleito ao se considerar a realidade desta Comarca, com sua alta taxa de criminalidade que assoberba de trabalho seus Juízos criminais, notadamente aqueles com competência para julgar e processar crimes dolosos contra a vida, pois, como cediço, nas Regionais da Capital existem apenas Juízos singulares, de modo que todo fato criminoso de competência do Tribunal do Júri é distribuído apenas ao Fórum Central. 



    Por outro lado, verifica-se que os requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados, na medida em que não ocorreu nenhuma modificação no quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da medida cautelar extrema apta a autorizar a revogação da prisão preventiva dos réus. 



    Em relação ao acusado Aladim, em que pesem as alegações expendidas por sua combativa Defesa, diversas imagens do local do crime, devidamente acostadas aos autos, registram a presença de Aladim e de seu automóvel nas imediações do fato delituoso. 



    Ademais, até o presente momento, a Defesa não apresentou qualquer explicação plausível para a suposta utilização do veículo no contexto do crime, o que reforça os indícios de autoria e a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 



    Ainda que o acusado não tenha sido reconhecido pelas testemunhas ouvidas em Juízo até o momento, os indícios de autoria permanecem robustos, não somente pelas já mencionadas imagens, mas também pelos depoimentos prestados em sede policial, principalmente pela vítima sobrevivente, L. das N., ainda não ouvida em Juízo, que reconheceu os denunciados nas imagens do local dos fatos. 



    (...) Por fim, o periculum libertatis também se encontra presente, na medida em que a liberdade dos denunciados representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima L. das N., circunstância que, por si só, justifica a manutenção da medida extrema. 



    Diante do exposto, constata-se temerária, ao menos por ora, a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP, com a redação dada pela Lei 12403/11, vez que estas não seriam suficientes e nem adequadas para assegurar os requisitos da prisão preventiva. 



    Assim, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados”.



    A prisão do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0055080-70.2025.8.19.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastada a alegação de excesso de prazo da prisão:



    “(...) Consta da denúncia que, no dia 07/07/2024, o Paciente Aladim, em comunhão de ações e desígnios com os corréus, e com inequívoca intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima H., provocando-lhe lesões corporais que teriam sido a causa eficiente de sua morte. 



    A prática do crime, segundo o Ministério Público, teria se dado por motivo torpe, decorrente de dívida relacionada ao tráfico de drogas e ao conserto de veículo existente entre o corréu Harley e o ofendido, bem como com o emprego de recurso que teria dificultado a defesa da vítima, uma vez que o grupo teria invadido a residência da mesma durante o período de repouso, em horário matutino, surpreendendo-a. 



    Ainda de acordo como a peça acusatória, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Paciente Aladim, com o objetivo de assegurar a impunidade do homicídio cometido momentos antes contra H., também teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima L., com idêntico dolo homicida, não logrando êxito na consumação do crime por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que os disparos não teriam atingido a ofendida, que conseguiu fugir e pedir socorro. 



    Diferentemente do alegado pela defesa, não há qualquer lapso temporal injustificado na condução do feito. 



    É sabido que o exame de eventual excesso de prazo não deve decorrer de mero cálculo aritmético. Em função do princípio da razoabilidade, a análise deve ser feita de forma conjuntural, levando-se em conta elementos do caso concreto.



    (...) Malgrado o novo inconformismo defensivo, nota-se que a audiência de instrução do dia 26/05/2025 foi cindida e redesignada para 01/09/2025, em razão da ausência de duas testemunhas arroladas na denúncia, uma delas a vítima L., particularidade do caso concreto que justifica flexibilidade do prazo na condução da marcha processual. 



    Registre-se, ainda, a incongruência entre a nova alegação de excesso de prazo, em razão da cisão da audiência de instrução, e a anterior manifestação da Defesa, que postulou a retirada do feito de pauta ante a pendência de diligências por ela requeridas em sede de resposta à acusação e já deferidas. 



    Naquela ocasião, ao indeferir o pedido defensivo, o Magistrado de origem bem destacou que (anexo – indexador 15):



    ‘a defesa deixou para se manifestar sobre a redesignação da audiência na data de hoje, embora pudesse ter se manifestado com maior antecedência, já que tem acesso aos autos do processo e lá constava a ausência de expedição de ofícios, conforme a própria manifestação defensiva neste ato, o que poderia, se fosse o caso, evitar os gastos de recursos de pessoas e financeiros para a realização deste ato. Por fim, em nome da duração razoável do processo e da economia processual, não há sentido em não aproveitar o ato para realizar a oitiva das cinco testemunhas presentes, sendo uma por videoconferência, sobretudo por se tratar de réu preso, de modo que necessário o aproveitamento dos atos a fim de não extrapolar o prazo destinado à instrução’.



    Destarte, eventual demora no desenrolar da ação penal está plenamente justificada e não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, que, ressalte-se, malgrado os argumentos contidos na inicial, tem envidado esforços para dar andamento à instrução. 



    Por fim, imperioso frisar a natureza gravíssima do fato imputado, e que a própria descrição do tipo penal indica periculosidade, o que constitui incontestável ameaça à ordem social, tendo em vista os indícios em concreto até agora colhidos nos autos”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo, envolvendo 3 réus e 2 crimes de homicídio, consumado e tentado, mas que tramita de forma regular. Sem contar que, como informado pelo impetrante, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 10/11/2025”.



     



    5. Como assentado pelas instâncias antecedentes, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo na origem nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



     Os documentos que instruem os presentes autos eletrônicos e a tramitação do processo na primeira instância não deixam patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. Como está incontroverso neste processo, a denúncia foi recebida em 25.9.2024, a prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 26.9.2024 e reavaliada, de forma mais recente, em 23.6.2025.



    Ademais, ao ser a audiência de instrução marcada para o dia 26.5.2025 redesignada para o dia 1º.9.2025, foi destacada a “incongruência entre a nova alegação de excesso de prazo, em razão da [referida] cisão da audiência de instrução, e a anterior manifestação da Defesa, que postulou a retirada do feito de pauta ante a pendência de diligências por ela requeridas em sede de resposta à acusação e já deferidas”.



    Pelo que demonstrado nestes autos eletrônicos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo. Não se comprova, na espécie, excesso de prazo por desídia judicial, o que impede o êxito do pleito pela ausência da devida comprovação. Para decidir de forma diversa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora